Tribunal: CARF
Processo: 10120.723191/2014-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSANE BEATRIZ JACHIMOVSKI DANILEVICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.723191/2014-82
ACÓRDÃO
2302-004.101 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FRIGONEVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
CONTRIBUIÇÃO AO SENAR SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO
RURAL DE PESSOA FÍSICA. EMPRESA ADQUIRENTE. SUB-ROGAÇÃO.
VIGÊNCIA.
A obrigação de retenção da Contribuição devida ao Senar pelo empregador
rural pessoa física, com fundamento na sub-rogação do adquirente da
produção rural, é válida tão somente a partir da vigência da Lei no 13.606,
de 2018, que incluiu o parágrafo único ao art. 6o da Lei no 9.528, de 1997.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

Fl. 1138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.101 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.723191/2014-82
2
RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração relativo à contribuição destinada ao Serviço Nacional
de Aprendizagem Rural - SENAR, incidente sobre a receita bruta da comercialização da produção
rural de pessoa física, a qual a empresa adquirente, consumidora ou consignatária tem a obrigação
de arrecadar e recolher, do período de 01/2011 a 12/2012, no valor consolidado de R$
949.396,48.
Reproduzo o Relatório da decisão de piso por bem descrever o processo fls. 3 e 4 (e-
fls. 1077/1082:
Consta no Relatório Fiscal que:
1. A contribuinte adquiriu gado para abate de produtor rural pessoa física, mas
não efetuou o desconto da contribuição destinada ao SENAR, ficando responsável
pela importância que deixou de descontar.
2. As bases de cálculo das contribuições previdenciárias lançadas não foram
declaradas em Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
e Informações à Previdência Social.
3. A empresa não apresentou nenhuma decisão judicial em favor de pessoas
físicas fornecedoras de seus produtos rurais.
4. As bases de cálculo foram obtidas por meio da verificação dos seguintes
documentos: livros de entrada de mercadorias fornecidos em meio digital; notas
fiscais emitidas na comercialização de produto rural; contabilidade apresentada
em arquivo digital formato Manad, conta contábil 211010001 – Fornecedores de
Bovinos e relação de notas fiscais eletrônicas obtidas junto ao Sistema DW SPED.
5. “Através do Termo de Intimação fiscal no 06 o Contribuinte foi cientificado dos
valores considerados como bases de cálculo das contribuições as quais foram
informadas ao Contribuinte em forma de planilhas por esta fiscalização. Sobre o
TIF 06, o Contribuinte respondeu por meio do expediente (cópia anexa – DOC 14)
datado de 03/06/2014, no qual informa que tomou ciência dos valores
considerados como base de cálculo por esta auditoria”.
6. Deve ser comunicada ao Ministério Público Federal a existência, em tese, do
crime de Sonegação Fiscal Previdenciária.
7. Além do crime de Sonegação Fiscal Contribuições Previdenciárias, houve, em
tese, o crime de falsificação de documento público, pois nas Guias de
Recolhimento do fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social – GFIP não foram declarados todos os fatos geradores
tributários (campo Comercialização da Produção – Pessoa Física), nem recolhido
expressivo volume de produto rural adquirido de pessoas físicas. Esse fato, em
conjunto com a ausência do desconto das contribuições levou a Auditora Fiscal a
qualificar a multa de ofício, que ficou duplicada nos termos do art. 71 da Lei no
4.502/1964, em face do intuito de sonegação que ficou demonstrado.
Fl. 1139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.101 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.723191/2014-82
3
O Auto de Infração foi impugnado e os autos foram encaminhados à DRJ. Os
membros da 6a Turma da DRJ/FOR, por unanimidade de votos, julgaram procedente em parte a
impugnação, mantendo integralmente o valor principal e os juros, reduzindo parcialmente a multa
ao percentual de 75% (multa de ofício). Consta na decisão que se deixa de recorrer de ofício em
virtude de o crédito tributário exonerado ser inferior ao limite de alçada.
Cientificado do acórdão, o Recorrente apresentou Recurso Voluntário reiterando os
argumentos trazidos em sede de Impugnação, sustentando, em síntese, a inconstitucionalidade da
Lei no 10.256/2001 que deu nova redação ao art. 25 da Lei no 8.212/91 e art. 6o da Lei no
9.528/97.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Relatora

1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

2. Mérito
O Recorrente sustenta que a incidência da contribuição previdenciária sobre a
comercialização de produtos agrícolas pelo produtor rural configura bis in idem e já foi declarada
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal (RE 363.852/MG). Que nessa decisão foi declarada
a inconstitucionalidade do art. 1o da Lei no 8.540/1992, que deu nova redação aos arts. 12, V e VII,
25, I e II, e 30, IV, da Lei no 8.212/1991.
Sustenta ainda que a Lei no 10.256/2001 altera apenas o caput do art. 25 da Lei no
8.212/1991, mas as alíquotas e base de cálculos continuam com a definição da Lei no 9.258/1997,
declarada inconstitucional pelo STF. Que ordenamento constitucional não prevê a possibilidade de
uma lei ordinária instituir tributos, devendo tal ato ser efetuado por legislação complementar,
com quorum qualificado. Por via reflexa, a contribuição para o SENAR, por ser adicional à
contribuição para a Seguridade Social, é igualmente inconstitucional. O art. 2o da Lei no
8.540/1992 reporta-se à pessoa física de que trata a alínea “a” do inciso V do art. 12 da Lei no
8.212/1991 como sujeito passivo da obrigação tributária, ou seja, o produtor empregador rural.
Por fim, sustenta que a contribuição destinada ao SENAR também não possui
autorização constitucional para incidir sobre a receita bruta proveniente da comercialização da
produção rural. Há ilegalidade no fato de a Lei no 8.212/1991 não tipificar o fato gerador dessas
Fl. 1140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.101 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.723191/2014-82
4
obrigações tributárias, pois a regra matriz de incidência somente foi descrita em atos normativos
expedidos pelo poder Executivo, tal como na Instrução Normativa MPS/SRP no 03/2005, arts. 241
a 244.
Relativamente à contribuição para o SENAR devida pelo empregador rural pessoa
física e pelo segurado especial de que trata o art. 6o da Lei no 9.528/1997, destaca-se que esta
passou a ser sub-rogada a partir da introdução do parágrafo único, trazida pela Lei no
13.606/2018, nos seguintes termos:
Art. 6o A contribuição do empregador rural pessoa física e a do segurado especial,
referidos, respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII do art. 12 da Lei
no 8.212, de 24 de julho de 1991, para o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural
(SENAR), criado pela Lei no 8.315, de 23 de dezembro de 1991, é de zero vírgula
dois por cento, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização de
sua produção rural. (Redação dada pela Lei no 10.256, de 9.7.2001)
Parágrafo único. A contribuição de que trata o caput deste artigo será recolhida:
(Incluído pela Lei no 13.606, de 2018)
I - pelo adquirente, consignatário ou cooperativa, que ficam sub-rogados, para
esse fim, nas obrigações do produtor rural pessoa física e do segurado especial,
independentemente das operações de venda e consignação terem sido realizadas
diretamente com produtor ou com intermediário pessoa física; (Incluído pela Lei
no 13.606, de 2018)
II - pelo próprio produtor pessoa física e pelo segurado especial, quando
comercializarem sua produção com adquirente no exterior, com outro produtor
pessoa física, ou diretamente no varejo, com o consumidor pessoa física. (Incluído
pela Lei no 13.606, de 2018) (grifo nosso)
Esta matéria foi incluída na lista de dispensa de contestação e recursos da PGFN,
nos termos do Parecer SEI no 19443/2021/ME. Destaca-se o seguinte trecho do voto:
Na ocasião, a Procuradora-Geral da Fazenda Nacional concluiu o seguinte:
DESPACHO No 66/2023/PGFN-MF
Processo no 10951.106426/2021-13
APROVO, para os fins do art. 19-A, caput e inciso III, da Lei no 10.522, de 19 de
julho de 2002, o PARECER SEI No 19443/2021/ME (SEI no 0839085), o qual,
considerando o entendimento consolidado do Egrégio Superior Tribunal de
Justiça, propõe a seguinte inclusão na lista de temas com dispensa de contestação
e recursos da PGFN:
1.45 – Substituição tributária
a) Contribuição ao SENAR. Art. 6o, da Lei no 9.528, de 1997. Contribuinte pessoa
física ou segurado especial.
Resumo: Impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212, de 1991, e do
3o, §3o da Lei no 8.315, de 1991, como fundamento para a substituição tributária.
A substituição tributária é válida a partir da vigência da Lei no 13.606, de 9 de
janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei no 9.528, de 1997.
Fl. 1141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.101 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.723191/2014-82
5
Precedentes: REsp 1839986/AL, REsp 1723555/SC, AgInt no REsp 1910506/RS,
AgInt no REsp 1923191/RS, REsp 1651654/RS.
Referência: Parecer SEI no 19443/2021/ME
Cientifique-se a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, bem como
restitua-se o expediente à Procuradoria-Geral Adjunta de Representação Judicial
para as providências cabíveis.
Portanto, nesse ponto, assiste razão a Recorrente.
Assim, considerando que, no presente processo, o auto de infração compreende ao
período de apuração de 01/2011 a 12/2012, ou seja, em período anterior a 2018, cabe excluir do
lançamento integralmente a exigência da Contribuição devida ao SENAR, e, consequentemente
multa e juros sobre ela incidentes.

3. Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz

Fl. 1142
DF CARF MF
Original